Tribunal: TJDFT
Processo: 0739539-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739539-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAO HENRIQUE VIEIRA DA MOTA AGRAVADO: CAMILA AREIAS CARNEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ADÃO HENRIQUE VIEIRA DA MOTA (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0704658-78.2019.8.07.0005), movido contra CAMILA AREIAS CARNEIRO, indeferiu os pedidos de pesquisa de bens (ID 142665689, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 0739539-91.2022.8.07.0000), o agravante alega que pediu a pesquisa de bens em sistemas alternativos, o que restou indeferido. Destaca a disciplina prevista nos artigos 139, inciso IV, e 797, do Código de Processo Civil. Discorre sobre o princípio da cooperação. Aduz que o Sistema Nacional de Recuperação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) é uma nova ferramenta que se propõe a localizar e identificar vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas. Registra que as pesquisas nos sistemas alternativos, como o CCS-Bacen, não implicam em constrição de bens, de modo que não causam prejuízo do devedor. Indica que a pesquisa ao CNIB se revela possível quando comprovado o esgotamento dos meios necessários para a satisfação do débito. Também pondera sobre as funcionalidades atreladas aos sistemas SIMBA e SREI. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, que seja determinada a realização de pesquisas aos sistemas SNIPER, SIMBA, CNIB, CCS-BACEN e SREI. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, diante da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 38490903). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir, parcialmente, a tutela de urgência vindicada pelo agravante. Compulsando os autos de origem, nota-se que o exequente busca, desde abril de 2021, o recebimento do valor de R$23.706,00, sem êxito. As pesquisas realizadas até então (SISBAJUD, ID 136150346; INFOJUD, ID 137335984; RENAJUD, ID 137335985; e E-RIDF, ID 140402189) não localizaram bens passíveis de penhora. Diante de tal cenário, o credor solicitou a realização de pesquisas aos sistemas alternativos, o que restou indeferido pelo d. Juízo da causa, que ainda determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, na forma do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 142665686). Na hipótese, todavia, importa que parte do pedido liminar seja acolhido, com a finalidade de viabilizar a localização de bens da parte devedora, conferindo efetividade ao processo de execução. De início, importante notar que o credor formulou requerimento para a realização simultânea de 5 pesquisas em sistemas alternativos, o que, claramente, não é razoável, além do que transfere para o Judiciário todo o ônus de localização dos bens. A despeito de se se exigir do Julgador postura cooperativa (artigo 6°, do Código de Processo Civil), não se pode olvidar que o exequente deve se mostrar diligente quanto à busca de bens penhoráveis. Além disso, em exame inicial da insurgência, não está demonstrado que as funcionalidade dos sistemas solicitados sejam eficazes e pertinentes para o caso concreto, consoante destacou o d. Juízo da causa. Os sistemas SREI e CNIB, por exemplo, não foram criados para atender aos pedidos de penhora de devedores recalcitrantes. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDOR. PESQUISAS. SISTEMAS HABITUAIS DE CONSULTA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA NÃO REALIZADA. NOVA PESQUISA. SISTEMAS DO CNJ. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) E SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). DESVIRTUAMENTO. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE. (...) 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), sistemas que integram todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não têm a finalidade de buscar patrimônio expropriável do executado. 5. O credor pode obter essas informações nos cartórios de registro de imóveis ou em base pública de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavrados em todos os cartórios do Brasil edisponibilizada pela Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC). (...) 7. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1299182, 07214291520208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020) Por outro lado, quanto ao CCS-BACEN, especificamente, convém registrar que é um sistema que permite a visualização das instituições financeiras nas quais os clientes mantém contas de variadas operações, diretamente ou por meio de representantes. Sobre o tema, confira-se julgado desta Casa: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS). FERRAMENTA AUXILIAR. ESGOTAMENTO DOS DEMAIS MEIOS DE PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. Segundo o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2. Os sistemas de pesquisa de bens disponíveis ao Judiciário são ferramentas auxiliares que não substituem a obrigação do credor de diligenciar na pesquisa de bens penhoráveis do devedor. 3. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. 4. Esgotadas sem sucesso as tentativas de localização de bens passíveis de penhora, cabe a pesquisa de informações do devedor pelo sistema CCS. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1421769, 07284986420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022) E, no caso vertente, no qual há notícia de que o crédito perseguido decorreu de ato fraudulento praticado pela devedora, conclui-se que a pesquisa a tal sistema pode permitir o acesso a informações adicionais, para além daquelas até então alcançadas nos autos, em benefício da efetividade da execução. Noutro aspecto, caracterizado está o periculum in mora; para além do longo período sem a satisfação do débito, há determinação de suspensão da execução. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido liminar, para autorizar a pesquisa de dados em nome da parte devedora via sistema CCS-Bacen. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 23 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator